Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prova. Reconhecimento por fotografia. Conduta social. Reparação de danos.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento dos acusados, na delegacia, apreensão da arma de fogo utilizada no roubo na posse dos acusados, poucos dias após o fato, e reconhecimento da arma de fogo – espingarda artesanal, com características peculiares -, pelas vítimas.
2 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas existindo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstram a autoria do crime, possível a condenação.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - Nos crimes contra o patrimônio privado, a reparação do dano material depende de prova. Não confirmado o prejuízo sofrido por uma das vítimas, afasta-se, em parte, a indenização.
5 – Apelações providas em parte.